Tribunal: TJBA
Processo: 8026809-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8026809-24.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEAN SILVA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. RÉU INTIMADO EM AUDIÊNCIA ANTERIOR, COM REGISTRO EM ATA E ASSINATURA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE QUE NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE CORROBORA O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ERRO DE TIPO. REJEIÇÃO. RÉU QUE ADMITIU AGUARDAR REGULARIZAÇÃO DO PORTE E ADQUIRIU ARMA DE ORIGEM ILÍCITA. DOLO E CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de ter sido flagrado portando arma de fogo municiada sem autorização. A defesa argui nulidade por cerceamento de defesa, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, sustenta erro de tipo e, subsidiariamente, requer a redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se está configurado erro de tipo apto a excluir o dolo; e (iv) saber se a atenuante da confissão permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade, pois o réu foi pessoalmente intimado em audiência anterior, tendo ciência inequívoca da data do ato, sendo legítima a decretação da revelia diante de sua ausência injustificada (CPP, art. 367), sem demonstração de prejuízo (CPP, art. 563). Preliminar rejeitada. 4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos firmes dos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado, sendo válidos os relatos policiais quando coerentes e harmônicos, como ocorreu no presente caso. 5. Inexistente erro de tipo, pois o próprio réu demonstrou ciência da ilicitude ao afirmar que aguardava regularização para aquisição de arma, evidenciando conhecimento da necessidade de autorização estatal para portar arma de fogo. 6. Mantida a dosimetria da pena, pois a incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na ainda válida Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação realizada em audiência, com a presença do réu, supre a necessidade de intimação pessoal posterior e legitima a decretação da revelia em caso de ausência injustificada. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação. 3. Não configura erro de tipo a conduta de portar arma de fogo sem autorização quando demonstrada a consciência da ilicitude. 4. A atenuante da confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 20; CPP, arts. 367, 386, VII, e 563; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 3.029.738/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.934.883/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 3.065.132/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026809-24.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante JEAN SILVA DOS SANTOS e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.